Tribunal: STF
Processo: RHC 193487
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por C. C. P., assistido pela Defensoria Pública da União – DPU, contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 591.553/SC (págs. 49-54 do documento eletrônico 8).
    O recorrente alega, em síntese, que
    “[...] na fixação da pena-base, o magistrado deve sempre partir da pena mínima, somente podendo exasperá-la quando presente alguma circunstância judicial desfavorável – art. 59, CP. Sendo todas as circunstâncias judiciais positivas ou até mesmo neutras, a pena-base deverá ficar no mínimo legal.
    8. Além disso, para valorar uma circunstância como negativa, o juiz deve atribuir conteúdo jurídico válido para cada uma delas, observando o dever de fundamentação e o Princípio do non bis in idem, pois é justamente a fundamentação utilizada na fase dosimétrica que possibilitará aos Tribunais Superiores o controle a posteriori de legalidade e constitucionalidade da pena imposta” (pág. 63 do documento eletrônico 8).
    Ao final, requer
    “[...] que essa Corte Suprema reconheça a ilegalidade do acórdão impugnado e defira o pedido liminar, para o fim de suspender a Execução Penal nº 0000031- 65.2020.8.24.0037, em curso na Vara Criminal de Joaçaba. No mérito, que reconheça a ilegalidade do acórdão impugnado, para o fim de afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, reduzindo a pena-base imposta” (págs. 64-65 do documento eletrônico 8).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão recorrida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. III - A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. IV - Na hipótese, as instâncias de origem apreciaram concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando o paciente ‘ter conduzido a ofendida, sua filha, até local ermo e pouco habitado, distante cerca de sessenta quilômetros do local em que ela residia, inclusive em estado diverso da federação, o que certamente facilitou a prática delituosa e diminuiu as possibilidades de resistência da vítima’, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Agravo regimental desprovido” (pág. 49 do documento eletrônico 8).
    Pois bem, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.
    Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2ºJULG, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator